Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-36.2021.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-36.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELANTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDETE PIEREZAN - CPF: 551.236.431-68 (APELANTE), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AFASTADAS AS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUS
ÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE -

MÉRITO -
REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - PRESENÇA -PEDIDO CONTRAPOSTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não procede a alegação de cerceamento de defesa em razão de ausência de mandado de constatação e audiência de justificação prévia, porquanto compete ao juiz, como destinatário da prova, a discricionariedade para determinar a produção de provas que repute necessárias ao julgamento do mérito. Ausência demonstração da imprescindibilidade da prova requerida. Preliminar rejeitada.

A
procedência da ação de manutenção/reintegração de posse reclama a presença dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho (CPC, art. 561, incisos I a IV).
Se c
omprovados tais requisitos, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Se os requeridos defendem que sua posse sobre a área é legítima em razão dos limites da propriedade,
devem valer-se
de ação
demarcatória

ao invés de
simplesmente avançar sobre a posse da área exercida pela autora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS e CLAUDETE PIEREZAN,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse nº
1001640-36.2021.8.11.0088, ajuizada por
ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
, julgou procedente os pedidos para que os requeridos se abstenham de ocupar o lote 8 da Quadra nº 02, situada no loteamento denominado “CEDERE 03”, Aripuanã -MT.

Em
preliminar
, suscitam cerceamento de defesa frente a não apreciação dos embargos de declaração opostos contra decisão acerca do pedido de prevenção da lide com o processo nº 1000712-52.2021.8.11.0099; não realização do Auto de Constatação, o que fora oportunamente requerido e ausência de realização de audiência de justificação prévia.

No
mérito
, reclamam que não postularam pelo reconhecimento de litispendência, mas apenas de prevenção, porque na data de 10-9-2021, foi protocolada na Comarca de Cotriguaçu, Ação de Indenização por Descumprimento Contratual nº
1000712-52.2021.8.11.0099,

referente a doação do lote 06, situado na quadra 02, Cedere 03, no Município de Aripuanã, de modo que as ações devem ser apensadas nos termos dos artigos 54 a 59 do CC.

Sustentam que o pedido contraposto de indenização por perdas e danos suscitado na contestação não foi analisado, conforme determina o artigo 556, do CPC.

Asseveram que estão na posse do imóvel há mais de quinze anos; que há dúvidas acerca da extensão do lote 08; que o desacordo entre as partes teve início no perímetro do Lote 06, doado pelo autor aos ora apelantes, de 510hectares, porque quando executado o georreferenciamento tal porção passou a ser de 468,1536ha, matrícula 4.289 de 16-6-2020 e, após, utilizado o aparelho RTK T300 de última geração que apurou 407,5146 hectares, isto é, uma diferença de 102,4854ha.

Afirmam que o perímetro do lote 08 que os Autores alegam ter sido invadido pelos Requeridos, na verdade pertence ao perímetro do lote 07, o qual pertence a Requerida Claudete, que anteriormente era de posse do Requerido Neuri.

Postulam sejam acolhidas as preliminares, ou, se rejeitadas, no mérito, a improcedência da ação de reintegração de posse e reconhecimento da manutenção em favor dos requeridos, ora apelantes.

Nas contrarrazões, o apelado requer a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 211837090).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC

Em contrarrazões, a autora, ora apelada, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão a
autor
a
, ora apelad
a
.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 13/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento.

2.
A mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.431.828/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe

de
6/3/2024.)
(grifei)

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

DA
S
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELOS APELANTES

O
s

apelante
s

suscita
m
nulidade da sentença, porque proferida sem que os Embargos de Declaração ajuizados no id 211836944 - pág. 0
1–09, tenham sido analisados. Diz que nos referidos declaratórios
arguiu a prevenção da
demanda com a Ação de Indenização por Descumprimento Contratual nº 1000712-52.2021.8.11.0099
, distribuída em 10-9-2021, antes, portanto, da distribuição da presente ação ocorrida em 16-12-2021.

Sem razão o recorrente, porque a questão da prevenção foi analisada na própria sentença impugnada, isto é, não há se falar em sentença omissa.

Além disso, não há se falar em prevenção, porquanto se trata de ações com naturezas jurídicas distintas, ajuizadas em juízos díspares em razão das competências, sem
contar que o imóvel fica localizado no
município de Aripuanã/MT
.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença:

“..
Quanto a existência de eventual juízo prevento, tratando a alegação no sentido de determinar-se a incompetência deste julgador, tenho que não há o que se colher, haja vista que
trata-se
de ação possessória referente a imóvel localizado nesta comarca. Neste sentido, dispõe o Código de Processo Civil que:

...

Já se o réu quis afirmar que a questão já vem sendo discutida, não merece acolhida seu pleito. Isso porque o feito que cita, de autos n. 1000712-52.2021.8.11.0099, está a sindicar uma relação de direito das obrigações, ou seja, pessoal. Ali, busca-se conhecer quem tem razão sobre aquelas alegações contratuais e o direito prende-se na moldura da avença entre as partes, sem discutir o fato da posse.

Já nos presentes autos o objeto é a posse e seus vícios, esbulhos e turbações, no sentido de se atribuir a alguém que
considera-se
efetivo dono o direito de ali permanecer, em razão do status consolidado do domínio.”

No que tange a ausência
de
mandado de constatação, igualmente sem razão o recorrente.

Ocorre que se revela desnecessária a produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído, dando condições para que o magistrado form
e
seu convencimento.

O julgador é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370 do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda

inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento – Ação de reintegração de posse com pedido liminar – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido para expedição de mandado de constatação – Alegação de cerceamento de defesa – Improcedência do inconformismo - Compete ao juiz, como destinatário da prova, a discricionariedade para determinar a produção de provas que repute necessárias ao julgamento do mérito, principalmente depois de já realizada audiência de instrução e julgamento – Ausência demonstração da imprescindibilidade da prova requerida – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.”
(TJSP -Agravo de Instrumento 2284741-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2023; Data de Registro: 21/03/2023)

Quanto à ausência de audiência de justificação prévia,
tal ato se
fa
z
necessári
o

se para a
concessão liminar de reintegração de posse
a
petição inicial não estivesse suficientemente instruída (art. 562, caput, do CPC/2015), circunstância inexistente nos autos
.

É que

diante do vasto conjunto probatório produzido pela autora,
foi concedida medida liminar de reintegração de posse (id 211836941 - Pág. 4),
sem notícia
, inclusive,
de que o requerido tenha se insurgido por meio de recurso adequado.

R
ejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DO

MÉRITO

E PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELOS REQUERIDOS APELANTES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE R$50.000,00

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença
que
julg
ou

procedente
a ação
possessória
ajuizada por Aléssio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda,
e determinou que os requeridos, ora apelantes, se abstenham de ocupar o
lote 8 da Quadra nº 02, situada no loteamento denominado “CEDERE 03”, Aripuanã -MT.

Em síntese, os requeridos apelantes sustentam que estão
na
p
osse do imóvel há mais de quinze anos; que há dúvidas acerca da extensão do lote 08; que o desacordo entre as partes teve início no perímetro do Lote 06, doado pel
a
autor
a
aos ora apelantes, de 510hectares, porque quando executado o georreferenciamento tal porção passou a ser de 468,1536ha, matrícula 4.289 de 16-6-2020 e, após, utilizado o aparelho RTK T300 de última geração que apurou 407,5146 hectares, isto é,
há
uma diferença de 102,4854ha.

Pois bem
.

A tese
dos apelantes é de que

o
perímetro do lote 08 que
a
Auto
ra
alega ter sido invadido pelos Requeridos, na verdade pertence ao perímetro do lote 07, o qual pertence a Requerida
apelante
Claudete, que anteriormente era de posse do Requerido Neuri.

A bem da verdade os apelantes não discutem a posse sobre o Lote
08,
mas sim os limites e divisa com o lote 07
.

Nota-se, portanto, que não há controvérsia acerca do exercício da posse do lote 8 pela autora, mas
sim

acerca
da
extensão desta porção de terras
,
ao argumento de que os ora
apelantes seriam
legítimos possuidores das áreas dos lotes 6 e 7, o
s quais estariam dimensionados de forma inadequada
e, por isso, teriam sido sobrepostos pelo lote 8, que, reitera-se, é da posse d
a
autor
a
.

Como bem decidido na sentença impugnada, se os requeridos reconhecem que a autora
ostenta a posse legítima do lote 8
, mas, de outro modo, questionam
a extensão des
ta porção de terras, por conta, principalmente, do georreferenciamento realizado, o meio
adequado para dirimir a controvérsia
não se dá por meio de ação possessória, mas sim, por meio de
ação demarcatória.

Neste sentido
dispõe o artigo 569 do CPC
:

“
Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

...
”

Sabe-se que é por meio de referido procedimento
que se torna possível eventual retificação de limites e registros, bem assim que os interessados poderão, se for o caso, reclamar eventuais indeniza
ções, por força do que estabelece o artigo 572 do CPC.

Lado outro, não podem os recorrentes, diante de tal dúvida, avançar aos limites da posse da autora, o que autoriza a proteção possessória concedida na sentença impugnada.

Isto posto, não há como inverter a ordem da sentença, isto é, improcedente a proteção possessória postulada pela autora para, em seu lugar, autorizar a manutenção de posse em favor dos requeridos apelantes, porque
se os requeridos entendem que
há
dúvida
acerca da
extensão
correta da posse dos autores
, isto é, se atinge a área de posse dos requeridos, estes devem valer-se de
pleito demarcatório, evidentemente, em autos apartados e por
meio de
procedimento próprio
ao invés de se apossar das terras.

Por derradeiro
e por consequência lógica, não há espaço para, no limite da presente ação, processar o pedido
contraposto
agitado pelos apelantes requeridos,
por meio da qual postulam
tanto a
proteção
possessóri
a
da área
, como

indenização pelos
supostos
prejuízos resultantes da turbação ou esbulho cometido pel
a
autor
a
, na ordem de R$50.000,00.

C
abe aos apelantes, por meio de ação petitória, na modalidade demarcatória, discutir a extensão dos seus lotes, a fim de solucionar o imbróglio apresentado, o que não é possível na presente demanda, na qual deve ser garantida a continuidade da posse que, há anos, vêm sendo exercida pela autora.

Rejeito, portanto, o pedido contraposto formulado pelos requeridos na contestação, de
indenização pelos danos morais e
materiais
sofridos, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
por suposto aba
lo moral e psicológico
em decorrência
da destruição da casa, bem como
de manutenção d
a posse do imóvel
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024